Tribunal: STF
Processo: RE 1338179
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivos constitucionais, em face de acórdão proferido em juízo de retratação pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo assim ementado:
    SERVIDOR ESTADUAL – Juros — Art. 5º da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF – Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade – A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.
    O recorrente, em suas razões, questiona, então, os termos definidos quanto aos juros de mora e à correção monetária, circunscrevendo, ao final, seu pedido no sentido de que “[...] seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a aplicação dos índices de atualização monetária estabelecidos pela Lei Federal nº 11.960/2009 até a data da expedição do precatório”.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    É que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    […]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Observo, nesse ponto, que o provimento judicial de origem foi pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Daí que, em consulta ao portal na internet de referida Corte, constato a adoção, por essa tabela, do IPCA-E como índice de correção monetária.
    Vê-se, desse modo, que o acórdão de origem, ao adotar índice inflacionário para a atualização da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao extraordinário.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte ora recorrente – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator